Tribunal: TJDFT
Processo: 0718261-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. EX-COMPANHEIRA. LEI 10.486/2002. DECISÃO JUDICIAL QUE FIXOU ALIMENTOS EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO NO MESMO VALOR. DIVISÃO NA METADE COM A FILHA DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou o pedido da exordial improcedente, considerando que a pensão alimentícia não se confunde com a pensão militar, sendo vedada a revisão da pensão pelos fundamentos apresentados pela autora.
2. A Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, na parte que trata das pensões, prevê: "Art. 39. A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem de preferência estabelecida no art. 37 desta Lei.(...) § 3o Havendo pensionista judiciária, a pensão alimentícia continuará a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisão judicial."
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.